Tribunal: STF
Processo: ARE 1218469
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA ESTACIONAMENTOS PRIVADOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  O acórdão recorrido consignou que o Município não detém competência para legislar sobre a matéria constante da Lei n° 12.140/2015, qual seja, funcionamento e responsabilidade civil de estacionamento privado, e, ao fazê-lo, não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2.  O Tribunal de origem assentou que a matéria prevista no instrumento legislativo escapa ao interesse local do Município, razão pela qual dissentir do mencionado entendimento demandaria, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local questionada, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmulas 280/STF). 



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.